Tribunal: TJES
Processo: 0014186-97.2021.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014186-97.2021.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: FABIANO DA SILVA SOUZA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou a ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014186-97.2021.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: FABIANO DA SILVA SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: LAIS MOREIRA DE PAULA - ES21546
REQUERIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Fabiano da Silva Souza
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível, sob relatoria do e. Des, Fabio Clem de Oliveira, que
julgou improcedente o pedido
formulado na Ação Rescisória por ele ajuizada.

O recorrente maneja seus embargos de declaração apontando suposto vício de
omissão e contradição
, pois o acórdão não teria se manifestado sobre a violação ao direito adquirido e à segurança jurídica, decorrente da posterior e contraditória revogação, pela Administração Pública, do ato que já havia autorizado sua posse no cargo público.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

"[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]" (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que das arguições da embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

Destaco de antemão não verificar qualquer erro material no acórdão a justificar a oposição destes aclaratórios, que mais traduzem irresignação do embargante pela decisão que lhe é desfavorável.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pela
improcedência
do pleito rescisório. Vejamos trechos do voto condutor:

"A decisão de mérito transitada em julgado que violar manifestamente norma jurídica pode ser rescindida (CPC, art. 966, V). [...] para a rescisão da sentença com fundamento em manifesta violação a norma jurídica é necessário que se verifique ‘flagrante ofensa à ordem jurídica, qualificada por uma interpretação ‘aberrante’. Não se admite a utilização da ação rescisória fundada em manifesta violação à norma jurídica como sucedâneo recursal.

[...]

Sendo assim, porque o titular do cargo de motorista de veículo pesado do Município de Marataízes deve estar habilitado para conduzir veículo da categoria ‘D’, ele deverá, regularmente, submeter-se ao exame toxicológico. Disso dimana que deriva da própria legislação de trânsito a justificativa para a realização de exame toxicológico na inspeção médica oficial prévia à posse no cargo público de motorista de veículo pesado. Assim, não se revela manifestamente contrário ao princípio da legalidade o fundamento da sentença que qualificou como admissível e razoável a exigência de exame toxicológico na inspeção médica oficial prévia à posse.

[...]

Conclui-se, assim, que o parecer jurídico que serviu de fundamentação para o ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação do autor contém motivação suficiente. [...] Por conseguinte, não está caracterizada a manifesta violação ao princípio da motivação dos atos e decisões administrativas, da mesma forma que a não aplicação da legislação trabalhista não representa manifesta violação a norma jurídica. Portanto, não há fundamento para a rescisão da sentença proferida nos autos do mandado de segurança sob n° 0003451-60.2019.8.08.0069, impetrado pelo autor."

Não há que se falar no vício apontado pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento assente sobre o tema.

Como sabido, o objeto da ação rescisória cinge-se à análise da existência de vícios na sentença transitada em julgado, capazes de ensejar sua desconstituição. O acórdão embargado, de forma exaustiva e fundamentada, concluiu que a sentença proferida no Mandado de Segurança nº 0003451-60.2019.8.08.0069 não incorreu em manifesta violação à norma jurídica.

A alegação do embargante de que o acórdão foi omisso por não analisar a conduta posterior e contraditória da Administração Pública não prospera. Tal discussão é impertinente ao escopo da ação rescisória, cujo foco é a validade da decisão judicial e não os atos administrativos que lhe são posteriores. Uma vez constatado que a sentença originária não apresentou máculas que justificassem sua rescisão, esgota-se a prestação jurisdicional nesta ação, sendo irrelevante a análise de fatos supervenientes que não integravam o objeto daquele
mandamus
.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.